Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. CÁLCULO POR PARTES. VÁRIAS OPERAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública ocorre de forma escalonada conforme artigo 85, parágrafo 3o e incisos, CPC: “Art.85 (..) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;” V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” 1.1. Para valores acima de 200 salários mínimos, deve-se percorrer faixa por faixa: não se passa para faixa subsequente sem percorrer a antecedente. Este é o comando do artigo 85, §5o do CPC: “§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”
2. Na espécie, não houve condenação, sendo possível, no entanto, mensurar proveito econômico. Assim é que o cálculo escalonado de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve considerar os percentuais mínimos de cada faixa, bem como o limite de valores previstos nos incisos do § 3o do artigo 85, CPC.
3. Agravo interno conhecido e provido.